Tribunal: TJSP
Processo: 1500011-58.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
LESÃO CORPORAL – Artigo 129, parágrafo 9o, DO CÓDIGO PENAL (Lei Maria da Penha) em concurso material - Recurso Defensivo – Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Laudo descreve as lesões de natureza leve. Pena inalterada – Concessão da Suspensão Condicional da Pena – "Sursis".

Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000082987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1500011-58.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante
JONATAS FERNANDES LUCIDIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso interposto por Jonatas Fernandes Lucidio, mantendo-se a r. Sentença,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PAULO ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
VOTO No 35.599
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500011-58.2019.8.26.0302
JAÚ
Apelação Criminal no 1500011-58.2019.8.26.0302
Comarca de Jaú - 2a Vara Criminal
Apelante: Jonatas Fernandes Lucidio
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP - 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 35.599
LESÃO CORPORAL Artigo 129, parágrafo 9o, DO
CÓDIGO PENAL (Lei Maria da Penha) em concurso
material - Recurso Defensivo
Absolvição

INADMISSIBILIDADE Laudo descreve as lesões
de natureza leve. Pena inalterada Concessão da
Suspensão Condicional da Pena “Sursis”.
Recurso improvido.
VISTOS.
1 Trata-se de apelação interposta em
favor de Jonatas Fernandes Lucidio, contra a r. Sentença
datada de 08 de outubro de 2019, proferida pela MMa. Juíza
de Direito da 2a vara Criminal da Comarca de Jaú, que o
condenou a cumprir as penas de 06 (seis) meses e 15
(quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, por
infração ao artigo 129, parágrafo 9o, por 02 (duas) vezes, na
forma do artigo 69, ambos do Código Penal. Foi concedida
a suspensão condicional da pena, mediante as condições
previstas no artigo 78, parágrafo 2o, do Código Penal
(fls.144/146).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
VOTO No 35.599
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500011-58.2019.8.26.0302
JAÚ
Irresignada, reclama a r. Defesa pela
absolvição (fls.172/177).
Em contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo improvimento do recurso (fl.181).
A Douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo improvimento do apelo (fls.194/196).
É o relatório.
2 Consta da denúncia que, no dia 22 de
novembro de 2018, por volta das 18h00min, na Travessa
Cândido Missaglia, no 67, Centro, na Cidade de Mineiros do
Tietê, na Comarca de Jaú, o Apelante, agrediu fisicamente
as vítimas TATIANE CRISTINA CESARIN ALVES
LUCIDIO, sua então esposa, e PAULO HENRIQUE
ALVES LUCIDIO, seu filho, provocando-lhes as lesões
corporais de natureza leve descritas nos laudos de exame de
corpo de delito de fl.36 e fl.27.
Consoante
se
apurou,
vítima
e
o
recorrente, entre idas e vindas, foram casados por mais de
12 anos. Na data dos fatos, segundo se pode extrair dos
autos, o relacionamento já não estava bem. Enquanto a
vítima estava tomando banho, o Apelante disse-lhe que
estava com um aparelho de telefone celular (e, de fato, ele
trazia um em suas mãos), que ele iria tirar fotos nuas suas e
que as utilizaria para prejudicar a vítima e, assim, obter a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
VOTO No 35.599
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500011-58.2019.8.26.0302
JAÚ
guarda do filho.
A vítima PAULO, filho do casal de apenas
7 anos de idade, presenciou a ação, questionou o pai e
tentou tirar o celular de sua mão, momento em que os três,
pai, mãe e filho, começaram a brigar. O Apelante, então, no
mesmo contexto fático, agrediu fisicamente as vítimas, de
maneira não esclarecida nos autos, mas que resultou em
lesões corporais de natureza leve nas vítimas.
Ouvido, o recorrente negou qualquer
agressão. Disse que apenas repreendeu a vítima por ela ter o
hábito de tomar banho com a porta aberta; que, de fato,
houve uma discussão e que, em determinado momento,
blefou que iria tirar uma fotografia da vítima; que segurou
seu filho, mas não o agrediu; que sequer chegou perto da
vítima TATIANE (fl.25 e fl.39).
Mostrou-se evidente que a agressão
praticada contra a vítima TATIANE ocorreu em virtude da
relação doméstica e familiar que havia entre o réu e a
vítima.
Por isso, não é possível a transação penal e
nem a suspensão condicional do processo à vista do que
dispõe o artigo 41, da Lei no 11.340/06. Quanto à agressão
praticada contra a vítima PAULO, os mesmos benefícios
não são cabíveis dada à somatória das penas cominadas aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
VOTO No 35.599
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500011-58.2019.8.26.0302
JAÚ
crimes imputados e a impossibilidade lógica de se decretar a
suspensão de apenas parte da acusação. Embora PAULO
não tenha oferecido representação expressa, o que é
sabidamente desnecessário, tal manifestação é possível ser
extraída das declarações de sua genitora (e representante
legal) e do comportamento dela em procurar a ajuda da
polícia judiciária (fls.07/09).
A denúncia foi oferecida em 04 de junho
de 2019 (fls.02/03), e recebida em 05 de junho de 2019
(fls.62/63).
O Apelante foi citado e apresentou
resposta à acusação (fls.81/87).
A r. Sentença foi publicada em audiência.
A condenação era mesmo de rigor. Senão
vejamos.
A
materialidade
do
delito
restou
evidenciada pelo boletim de ocorrência (fls.07/09); laudo de
exame de corpo de delito (fl.30 e fl.39), bem como pela
prova oral produzida em Juízo.
A autoria também restou cristalina.
Interrogado em Juízo (audiência realizada
pelo sistema audiovisual), o Apelante negou a prática
delitiva. Afirmou, em apertada síntese, que disse à ofendida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
VOTO No 35.599
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500011-58.2019.8.26.0302
JAÚ
que iria tirar uma foto dela durante o banho, mas alegou que
não o fez e que não agrediu ninguém.
As vítimas foram ouvidas em Juízo
(audiência
realizada
pelo
sistema
audiovisual),
e
confirmaram os fatos conforme descrito na denúncia. T.
estava tomando banho quando o acusado, na posse de um
celular, disse que iria tirar uma foto dela nua para impedi-la
de ficar com a guarda do filho. A criança interveio para
retirar o aparelho das mãos do pai e foi agredida. O mesmo
ocorreu com relação à ofendida T.
A testemunha de Defesa Anesio Felipe
Nunes Júnior, ouvido em Juízo (audiência realizada pelo
sistema audiovisual), não presenciou os fatos, mas atestou a
boa índole do recorrente.
O pedido de absolvição não comporta
acolhimento. Restou comprovado nos autos que o recorrente
agrediu as duas vítimas intencionalmente.
As vítimas confirmaram as agressões.
A jurisprudência é iterativa no sentido do
decreto condenatório em casos como este: "A vontade livre
e consciente de ocasionar danos à integridade física da
vítima (laedendi animus) comprovados pela prova
testemunhal e laudo de exame de corpo de delito, impedem
a absolvição" (in JTACRIMSP - 61/344).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
VOTO No 35.599
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500011-58.2019.8.26.0302
JAÚ
Os laudos de fl.30 e fl.39 comprovam a
materialidade delitiva.
Sobre o tema, colaciona-se o seguinte
julgado, de relatoria do e. Des. Rubens Gabriel Soares:
“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA -
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA PREVISTA NO ART. 16
DA LEI 11.340/06 - REJEIÇÃO - ABSOLVIÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE
-
PALAVRA
DA
VÍTIMA
-
RELEVANTE VALOR - AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO
NÃO PROVIDO. 01. A audiência prevista no art. 16 da Lei
11.340/06 somente possui caráter obrigatório quando
existente nos autos alguma manifestação da ofendida, em
qualquer momento anterior ao recebimento da denúncia,
que demonstre o seu arrependimento ou desinteresse no
prosseguimento da ação penal, o que não é o caso dos
autos. 02. Havendo prova da materialidade e autoria do
delito, consistentes nas declarações da vítima, que em
delitos cometidos no âmbito doméstico, normalmente
praticados na clandestinidade, ganham extrema relevância
probante, sobretudo quando coerente com as demais
provas dos autos, é de rigor a manutenção do decreto
condenatório”.
(APELAÇÃO
CRIMINAL
N°
1.0027.07.138810-5/001 - RELATOR: EXMO. SR. DES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
VOTO No 35.599
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500011-58.2019.8.26.0302
JAÚ
RUBENS GABRIEL SOARES - DJU: 12/04/2011).
“[...] 1. Nos crimes de violência doméstica
e familiar, deve ser sopesada em especial a palavra da
vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das
vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os
fatos encontram-se corroborados pelas demais provas
colacionadas aos autos. [...]” (Acórdão n. 589598, APR
20100710123110,
Relator
HUMBERTO
ADJUTO
ULHÔA, 3a Turma Criminal, julgado em 24/05/2012, DJ
29/05/2012 p. 201).

Ressalto ainda, que não há porque duvidar
das declarações das vítimas, e que estão em sintonia com as
demais provas colhidas durante a instrução criminal, bem
como pelas declarações colhidas na fase Administrativa.
Destarte, demonstrado que o Apelante,
voluntária, consciente e dolosamente, causou lesões nas
vítimas, a manutenção da condenação é medida de rigor.
A pena não merece reparo.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada
no mínimo legal, ou seja, 03 (três) meses de detenção pela
prática de cada lesão corporal.
Na
segunda
fase,
devidamente
reconhecida a agravante prevista no artigo 61, inciso II,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
9
VOTO No 35.599
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500011-58.2019.8.26.0302
JAÚ
alínea h, do Código Penal1 (Vítima P.H), pelo que
mantenho o aumento na fração de 1/6 (um sexto), o que
perfez a pena em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de
detenção.
Na terceira e última fase, reconhecido o
concurso material, as penas forma somadas, conforme
dispõe o artigo 69, do Código Penal, o que perfez a pena
definitiva em 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de
detenção.
Em relação ao regime de cumprimento de
pena, mantenho o aberto, visto que a pena é inferior a 04
(quatro) anos e se trata de réu primário.

DA
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
E
SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA

Não é cabível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, por se
cuidar de crime praticado mediante violência contra a
pessoa (Artigo 44, inciso I, do Código Penal).

Por outro lado, presentes os requisitos
1 São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o
crime:
II - ter o agente cometido o crime:
h) contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
10
VOTO No 35.599
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500011-58.2019.8.26.0302
JAÚ
para a suspensão condicional da pena, porquanto a pena é
inferior a 02 (dois) anos, o Apelante não é reincidente e as
circunstâncias judiciais foram analisadas de forma favorável
(Artigo 77, incisos I e II, do Código Penal), mantenho as
condições fixadas pela r. Magistrada de Primeiro Grau.

3 - Diante do exposto, nego provimento
ao recurso interposto por Jonatas Fernandes Lucidio,
mantendo-se a r. Sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR